Tribunal: TJBA
Processo: 8029860-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8029860-86.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Uendel Francinei Silva Gomes Advogado: Dr. Marcos Vinícios Santos Neves (OAB/BA: 22.720) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Iara Augusto da Silva Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. TESE DE NULIDADE PELA FRAGILIDADE DA PROVA. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, EM SEU PATAMAR MÁXIMO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS NA SENTENÇA VERGASTADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Uendel Francinei Silva Gomes, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. II - Narra a exordial acusatória, in verbis: “no dia 02/03/2023, por volta das 16:05, na rua Antônio Borges, bairro Periperi, nesta capital, Policiais Militares flagraram o denunciado mantendo em depósito em sua residência substâncias entorpecentes com fito de comercialização. Segundo se logrou apurar, no dia, horário e local, acima especificados, os Agentes Públicos estavam em ronda, e, por conta do odor de maconha, notaram que o acusado estava fazendo o uso deste entorpecente, na frente da casa de nº 16, o que ensejou a sua abordagem e, durante o procedimento, verificaram, ainda em via pública, que havia, dentro do imóvel acima citado, uma prateleira com sacos plásticos incolores aparentando ter drogas em seu interior. Em seguida, os Servidores do Estado solicitaram que denunciado trouxesse o material que estava na prateleira referida, o que foi feito por ele e, no momento em que verificaram os objetos trazidos pelo inculpado, notaram que se tratava de 01 (um) saco plástico contendo crack em seu interior; 01 (um) saco plástico contendo maconha, separadas em porções; 01 (uma) caixa contendo 06 (seis) tabletes e parte de um 01 (UM) TABLETE DE maconha; 01 (um) saco plástico contendo diversos recipientes e embalagens plásticas vazias; 02 (dois) sacos plásticos contendo certa quantidade de pinos vazios; 01 (um) aparelho celular, marca LENOXX, cor lilás/preto, sem chip e sem bateria; 01 (um) um aparelho celular, marca LENOXX, cor preta com listra azul, sem chip e sem bateria; 01 (um) aparelho celular, MARCA DL, cor preto/amarelo, IMEI 2 35825807963717. O material ilícito apreendido foi submetido a testes, conforme laudo pericial, à fl. 52, sendo identificado da seguinte forma: MATERIAL A – 719,98g (setecentos e dezenove gramas e noventa e oito centigramas) de maconha, distribuídos em 568 (quinhentas e sessenta e oito) porções em pequenos sacos de plástico incolor, agrupadas em 22 (vinte e dois) sacos de plástico incolor; MATERIAL B - 3.941,43g (três mil novecentos e quarenta e um gramas e quarenta e três centigramas), de maconha, distribuídas em 06 (seis) tabletes e parte de um tablete envoltos com plástico incolor e fita adesiva preta; MATERIAL C - 1.669,38g (um mil seiscentos e sessenta e nove gramas e trinta e oito centigramas), de crack, distribuídas em várias unidades grandes de tamanhos variados, em sacola cinza. Em pesquisa ao E-SAJ verifica-se a existência de um processo em desfavor do acusado, identificado a seguir: nº 0507037-08.2020.8.05.0001, por homicídio doloso, tramitando no 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri, na Comarca de Salvador/Ba”. III - Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a absolvição, em razão da inexistência de prova robusta da autoria ou da posse da droga apreendida; subsidiariamente, pleiteia “o reconhecimento da ocorrência de nulidade pela fragilidade da prova”, além da aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV - Não merecem acolhimento os pleitos absolutório e de nulidade. A tese defensiva centraliza-se na alegação de que as provas são frágeis e que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são contraditórios, o que, segundo a defesa, macularia o feito de nulidade ou, ao menos, ensejaria a absolvição por dúvida. Contudo, uma análise detida dos autos revela um cenário probatório diverso. V - Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 82107541, pág. 07), o auto de exibição e apreensão (ID. 82107541, pág. 23), o Laudo de Constatação Preliminar ID. 82107541, pág. 56) e o Laudo Pericial Definitivo (ID. 82107630), que confirmou que as substâncias apreendidas consistiam em 719,98g (setecentos e dezenove gramas e noventa e oito centigramas) de maconha (distribuída em 568 porções em pequenos sacos de plástico incolor), 3.941,43g g (três mil novecentos e quarenta e um gramas e quarenta e três centigramas) de maconha (distribuída em 6 tabletes) e 1.669,38g (um mil seiscentos e sessenta e nove gramas e trinta e oito centigramas) de cocaína, na forma de crack (distribuída em várias unidades grandes de tamanhos variados em sacola cinza), além dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação - transcritos na sentença. VI - Os depoimentos dos Policiais Militares Ladislau Galdino Miranda, Emerson Costa de Oliveira e Murilo Nogueira Silva, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam um conjunto harmônico e coerente em seus pontos essenciais. Afirmaram que, durante patrulhamento em área conhecida pelo intenso tráfico, sentiram forte odor de maconha, o que os levou a abordar o Apelante. De igual modo, foram consistentes ao relatar que, da via pública, foi possível avistar, no interior da residência do réu (descrita como pequena e com a porta aberta), uma prateleira com diversos sacos plásticos, e que o próprio Apelante, a pedido dos agentes, trouxe para fora o material, momento em que se constatou tratar-se de grande quantidade de drogas. VII - As contradições apontadas pela defesa – acerca de quem desembarcou primeiro da viatura, o trajeto exato percorrido a pé (se subindo ou descendo a ladeira) ou a posição precisa de cada policial durante a abordagem inicial – configuram meras divergências em detalhes periféricos. Tais discrepâncias são perfeitamente compreensíveis e até esperadas, considerando-se a dinâmica de uma ocorrência policial, a percepção individual de cada agente e o lapso temporal entre o fato e a data da audiência. O que importa, para a formação do convencimento judicial, é que o núcleo essencial da narrativa fática – a abordagem motivada pelo odor de entorpecente, a visualização da droga e a apreensão do material com o Apelante – permaneceu coeso e convergente em todas as oitivas. VIII - Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos colhidos do caderno processual, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, os “depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. IX - In casu, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. A versão do Apelante de que as drogas foram "plantadas" pelos policiais restou isolada nos autos, desprovida de qualquer elemento mínimo de corroboração. Ademais, o depoimento de sua genitora, Magnólia de Santana Silva, ouvida na condição de declarante, não teve o condão de infirmar a prova acusatória, pois a mesma admitiu não ter presenciado o início da abordagem policial, chegando ao local quando os fatos já estavam em curso. X - Importa lembrar que o tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). XI- Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) é crime de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. No caso em tela, a conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao núcleo verbal “ter em depósito”, uma vez que foi flagrado guardando, em sua residência, expressiva quantidade de entorpecentes, cuja destinação mercantil se extrai das circunstâncias da apreensão. XII - A tese de "nulidade pela fragilidade da prova", por sua vez, não merece acolhimento. A fragilidade probatória é matéria de mérito, que, se reconhecida, leva à absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação. Não se trata de vício processual a ensejar a anulação dos atos. E, como já exaustivamente demonstrado, a prova dos autos não é frágil, mas sim robusta e suficiente para sustentar o édito condenatório. Desse modo, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. XIII - Passa-se à apreciação da dosimetria das penas. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado singular, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observando a preponderância dos vetores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. A exasperação foi devidamente fundamentada, diante da valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do delito, com especial ênfase na natureza e na expressiva quantidade das drogas apreendidas, em estrita observância ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Com efeito, a apreensão de mais de 6,3 (seis quilogramas e trezentos gramas) de entorpecentes, incluindo substância de elevado potencial destrutivo, como o crack (mais de 1,6 (um quilograma e seiscentos gramas)), revela grau de reprovabilidade que ultrapassa o inerente ao tipo penal básico, justificando a majoração da pena-base, a qual se mostra proporcional e adequada, não merecendo reparos. XIV - Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena intermediária foi mantida no mesmo patamar. XV - Na terceira fase, a defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ocorre que, ao examinar a sentença recorrida, verifica-se a manifesta ausência de interesse recursal quanto a tais pedidos. O Juiz de primeiro grau reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e aplicou a fração máxima de redução, de 2/3 (dois terços) - o que se revela extremamente benéfico ao réu -, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo. Inexiste, portanto, interesse recursal quanto ao pleito subsidiário de “atenuação máxima da pena”, por já ter sido integralmente concedido. Da mesma forma, ao final da dosimetria, o Juiz a quo deferiu a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal. XVI - Assim, constata-se que a dosimetria foi aplicada de modo benéfico ao réu, não comportando qualquer reforma, notadamente em razão do princípio da non reformatio in pejus XVII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVIII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8029860-86.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Uendel Francinei Silva Gomes, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.